Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Análise de requerimento administrativo. Concessão de aposentadoria. Ineficiência estatal não constatada. Danos materiais afastados. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-los a pagar a quantia de R$ 45.265,94, a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. Os recorrentes aduzem que o prazo de trinta dias, prorrogáveis, previsto pela legislação de regência, começa a contar somente após a conclusão da instrução do processo, cujo procedimento é complexo e demanda a atuação de diversos setores. Alegam que o processo administrativo da parte autora tramitou de forma regular e que não houve mora durante a instrução regular, cuja decisão foi proferida dentro do prazo legal. Asseveram que não há prova do dano material suportado pela parte autora, que foi remunerada normalmente no período em que trabalhou. Requerem, ao final, a reforma da sentença julgando improcedente o pedido inaugural (ID 63973970). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à indenização a título de danos materiais, em razão da suposta mora da Administração Pública na análise de seu requerimento de aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. Extrai-se dos documentos acostados que a parte autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição no dia 09/03/2022 (ID 63973889, págs. 1-4). Verifica-se, ainda, que a aposentadoria foi concedida no dia 01/06/2023 (ID 63973890).
5. Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição, bem como a duração razoável do processo, no âmbito administrativo e judicial. Ainda, segundo a Lei n. 9.784/99 a “Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” (artigo 48) e uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a “Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada” (artigo 49).
6. No caso, não há que se falar em inércia da Administração Pública nem atuação protelatória injustificada. A tramitação do processo de aposentadoria exige a participação de setores diversos do órgão público, mediante a juntada de declarações e certidões, como contagem do tempo de serviço, afastamentos, licenças médicas, dentre outros. Demais disso, se durante a tramitação do processo administrativo o servidor permaneceu exercendo suas funções mediante o recebimento da devida remuneração, não resta configurado o dano material. Precedentes: TJDFT, Acórdãos ns. 1878503, 1850769, 1871633. Além disso, durante o período que permaneceu em atividade, após complementação dos requisitos para aposentadoria, o servidor recebeu abono de permanência, cujo propósito é premiar aquele que opta pela permanência no serviço tão logo possa ser jubilado. Afora isso, não restou efetivamente comprovado o dano material alegado, não sendo cabível a indenização por dano hipotético ou presumido (STJ, AgInt no AREsp 2199580/RJ).
7. Deste modo, deve ser afastado o dever de indenizar fixado em sentença, com a sua consequente reforma.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
9. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXIV, “a” e inc. LXXVIII; Lei 9.784/1999, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2199580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.10.2023; TJDFT, Acórdão n. 1878503, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 17.6.2024; Acórdão n. 1850769, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 22.4.2024; Acórdão n. 1871633, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 31.5.2024.